Tribunal: TJSP
Processo: 0001912-58.2016.8.26.0491
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001912-58.2016.8.26.0491, da Comarca de Rancharia, em que é apelante SERGIO
NERI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), EDUARDO ABDALLA E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001912-58.2016.8.26.0491 -Voto no 17.237
2
VOTO no. 17.237
APELAÇÃO CRIMINAL no. 0001912-58.2016.8.26.0491 (processo digital)
COMARCA: RANCHARIA 2a VARA
APELANTE: SÉRGIO NERI
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
APELAÇÃO. VIAS DE FATO PRATICADAS NO ÂMBITO
DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER (artigo
21 do Decreto-lei no. 3.688/41). Materialidade e
autoria comprovadas. Segura declaração da vítima
corroborada por depoimentos de testemunhas presenciais. Condenação mantida. Agravante
genérica prevista no artigo 61, II, “f”, do CP.
Contravenção penal praticada no contexto de
violência doméstica contra a mulher. Regime aberto.
Inadmissibilidade da substituição da corporal por
restritiva de direitos, consoante jurisprudência
atual e pacífica dos Tribunais Superiores, a par de
óbice legal expresso. Inteligência da Súmula 588 do
STJ. Impossibilidade de afastamento do sursis,
benefício de caráter facultativo. Recurso da Defesa
improvido.
VOTO DO RELATOR
Através da sentença observada a fls. 116/120, cujo
relatório se adota, SÉRGIO NERI, qualificado nos autos, foi
condenado a cumprir pena de dezessete (17) dias de prisão simples
em regime aberto, como incurso no artigo 21 do Decreto-lei no.
3.688/41, combinado com o artigo 61, inciso II, “f”, do Código Penal,
com concessão de o sursis por dois (2) anos mediante condições.
Inconformada, apela a Defesa (fls. 127), vindo as
razões do recurso a fls. 133/137. Postula-se a absolvição por
fragilidade probatória. Subsidiariamente, almeja-se o afastamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001912-58.2016.8.26.0491 -Voto no 17.237
3
agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, “f”, do Código
Penal.
Regularmente processado o recurso, apresentaram-
se as contrarrazões a fls. 142/143, tendo a ilustrada Procuradoria
Geral de Justiça se manifestado a fls. 166/170, no caso pelo parcial
provimento do apelo, com o afastamento do sursis.
É o relatório.
O recurso não vinga.
Observe-se que o réu, na Delegacia, negou a
agressão (fls. 11). Em juízo, manteve a negativa, alegando haver
convivido com a ofendida por cerca de oito meses. Na data dos fatos,
dirigiu-se ao bar à procura de Vilma e a viu com um homem. Na
ocasião, ficou nervoso e jogou cerveja no rosto da vítima (link a fls.
161).
Todavia, a versão, a par de inverossímil, acabou
isolada.
Com efeito, declarou a ofendida Vilma Sampaio
Alexandre, na fase extrajudicial, que estava no bar de Iraci, quando o
companheiro SÉRGIO, nervoso, chegou ao estabelecimento e desferiu
um tapa em seu rosto, bem como jogou um copo de cerveja nela.
Afirmou, ainda, que a testemunha Marcos ocupava a mesma mesa e
tentou defendê-la (fls. 20).
Embora não reproduzida a narrativa em juízo,
impossível se ignorar a declaração prestada na Delegacia para
reforçar o convencimento do magistrado, ainda mais porque em
consonância com o restante da prova colhida.
Convém ressaltar, por oportuno, que, no campo
probatório, a palavra da vítima é sumamente valiosa, pois visa
unicamente a descrever a conduta de seu algoz e identificá-lo; vale
dizer, ela não tem proveito em mentir, porquanto, se o fizer, pode,
inclusive, incidir no crime de denunciação caluniosa, por dar causa à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001912-58.2016.8.26.0491 -Voto no 17.237
4
investigação da Polícia ou ao processo judicial.
Julgado do Superior Tribunal de Justiça reforça tal
posicionamento, in verbis: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PALAVRA
DA VÍTIMA. ASSUNÇÃO DE ESPECIAL IMPORTÂNCIA. TRANCAMENTO
DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE, IN CASU. PRECEDENTES DO STJ.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O recurso encontra-se fundamentado na
negativa de vigência aos artigos 41 e 395, inciso III, do CPP, sob o
argumento da falta de justa causa para a ação penal que investiga o
crime de ameaça ocorrido no âmbito familiar, tendo em vista que a
simples palavra da vítima, sem os demais meios probatórios, não
configura indício suficiente de autoria e materialidade a autorizar o
recebimento da ação penal. 2. No que tange aos crimes de violência
doméstica e familiar, entende esta Corte que a palavra da vítima
assume especial importância, pois normalmente são cometidos sem
testemunhas. 3. Diante disso, in casu, não há possibilidade de
trancamento prematuro da ação penal por falta de justa causa,
incidindo, na espécie, o teor do Enunciado n. 83 da Súmula/STJ. 4.
Agravo regimental improvido” (AgRg no AREsp 213796/DF, Relator
Ministro CAMPOS MARQUES, Desembargador convocado do TJ/PR,
grifei).
“'Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou
familiar, em que geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima
possui
especial
relevância,
não
podendo
ser
desconsiderada,
notadamente se está em consonância com os demais elementos de
prova produzidos nos autos, exatamente como na espécie' (HC
318.976/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO -
Desembargador convocado do TJ/PE -, QUINTA TURMA, julgado em
6/8/2015, DJe 18/8/2015)” (STJ, AgRg no AREsp 524115/RS,
Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado 25-10-2016, sem grifo no
original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001912-58.2016.8.26.0491 -Voto no 17.237
5
“3.
Este
Superior
Tribunal
de
Justiça
firmou
entendimento no sentido de que, no âmbito dos crimes previstos na Lei
n. 11.340/06, a palavra da vítima possui especial relevância,
mormente quando corroborada por outros elementos de prova, tal como
ocorreu na espécie” (STJ, AgRg no AREsp 936222/MG, Relator
Ministro JORGE MUSSI, julgado 25-10-2016).
Outro não é o posicionamento da Suprema Corte,
litteris: “'APELAÇÃO CRIME. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO
CORPORAL. ART. 129 § 9o DO CÓDIGO PENAL AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA EM SUA INTEGRALIDADE. A PALAVRA DA VÍTIMA,
NOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, ASSUME ESPECIAL
RELEVO, MORMENTE QUANDO ACONTECE NO INTERIOR DA
RESIDÊNCIA
FAMILIAR,
NA
AUSÊNCIA
DE
TESTEMUNHAS
PRESENCIAIS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO' 6. Agravo
regimental a que se NEGA PROVIMENTO” (STF, ARE 694813/RS,
Relator Ministro LUIZ FUX, grifou-se).
Corroborando a acusação, narrou a testemunha
Iraci de Oliveira Cuebas que estava em seu bar, quando o
denunciado chegou ao estabelecimento, pegou o copo de cerveja da
mão de Vilma e desferiu um tapa no rosto desta (link a fls. 161).
Não bastasse, afirmou Marcos Henrique de Oliveira
que estava no bar e presenciou SÉRGIO pegando o copo da mão da
ofendida, jogando a cerveja na cabeça dela e lhe desferindo tapa no
rosto (link a fls. 161).
Frise-se que os esclarecimentos analisados se
mostram harmônicos, coerentes, lógicos e livres de dúvidas, nada
indicando animosidade ou intenção deliberada de prejudicar o
apelante.
Nítida, pois, a agressão física suportada por Vilma,
não havendo dúvida, igualmente, sobre a autoria da infração penal
narrada na denúncia, nada justificando a absolvição almejada via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001912-58.2016.8.26.0491 -Voto no 17.237
6
apelo.
Evidentemente, desnecessário exame de corpo de
delito para denotar a contravenção penal, sendo certo que, caso se
verificasse a lesão corporal, estar-se-ia diante do crime descrito no
artigo 129 do Código Penal.
Assim, demonstrada a materialidade e apurada a
autoria da contravenção penal à exaustão, a condenação é a
providência que se impõe, tendo a julgadora singular fixado a pena-
base no mínimo legal, vale dizer, quinze (15) dias de prisão simples.
Já na segunda etapa do cálculo, exasperou-se a
reprimenda de um sexto (1/6) em razão da agravante genérica
prevista no artigo 61, inciso II, “f”, do Código Penal, de modo a
perfazer o patamar definitivo de dezessete (17) dias de prisão simples,
à míngua de outras causas modificadoras, com imposição do regime
prisional aberto.
Inadmissível o afastamento da agravante, porquanto
praticada a infração penal no contexto de violência doméstica contra
mulher, sendo certo que o próprio acusado admitiu haver mantido
união estável com a ofendida.
No mais, por se tratar de contravenção penal
praticada com violência, inadmissível a substituição da privativa de
liberdade por restritiva de diretos, consoante óbice legal expresso
(artigo 44, inciso I, do Código Penal).
Nesse tom, “2. A jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça tem se firmado no sentido de que a prática de delito ou
contravenção cometido com violência ou grave ameaça no ambiente
doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos. Precedentes. (AgRg no REsp n.
1.459.909/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe
5/9/2014)” (STJ, AgRg no REsp 1607382/MS, Relator Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, julgado 27-09-2016, grifei e destaquei).
A questão, ademais, acabou pacificada em face da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001912-58.2016.8.26.0491 -Voto no 17.237
7
recente edição da Súmula 588 pelo Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual “A prática de crime ou contravenção penal contra a
mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico
impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos”.
O Excelso Pretório dita a remansosa jurisprudência
sobre o tema, litteris: “Habeas corpus. 2. Lesão corporal leve praticada
no âmbito doméstico ou familiar. Lei 11.340/2006. Condenação.
Detenção. Pena inferior a 4 anos. Crime cometido com violência à
pessoa. 3. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos. Impossibilidade. Art. 44, I, do CP. 4. Constrangimento
ilegal não caracterizado. 5. Ordem denegada” (STF, HC 114703/MS).
Para
concluir,
respeitado
o
entendimento
da
ilustrada Procuradoria de Justiça, não prospera o pedido de
afastamento da suspensão condicional da pena, porquanto se depara
com benefício de caráter facultativo, cabendo ao réu recusá-lo, caso
repute as condições atinentes à mercê mais gravosas que o
cumprimento da própria privativa de liberdade imposta, isso durante
audiência admonitória a ocorrer após o trânsito em julgado.
“O cumprimento da pena privativa (3 meses e 15 dias
de detenção) ou das condições do sursis da pena depende de escolha
exclusiva do réu. Tratando-se de benefício facultativo, caso o
agravante entenda ser tal benefício mais gravoso do que o desconto da
sanção corporal a ele imposta, deverá recusar tal benesse na
audiência admonitória a ser designada após o trânsito em julgado do
decreto condenatório” (STJ, AgRg no AREsp 1361616/SP, Relator
Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 19-12-2018).
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO da Defesa, mantendo a sentença
impugnada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001912-58.2016.8.26.0491 -Voto no 17.237
8
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)